Tribunal: TJSP
Processo: 2117958-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de porte de arma de fogo (artigo 14 da Lei no10.826/03). Prolação de sentença condenatória. Incidência da Súmula 52 do STJ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.